Tribunal: TJES
Processo: 5014689-62.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2025-03-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARIDADE DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). O acórdão manteve decisão que rejeitou o pleito de inclusão da paridade de aposentadoria, sob o fundamento de que tal direito não constava do título executivo judicial em execução. A embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, alegando enquadramento na regra de transição da EC n.º 70/2012, bem como pleiteando a concessão de isenções tributária e previdenciária sobre o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal quanto ao pedido de isenções tributária e previdenciária sobre o crédito exequendo;
(ii) avaliar a existência de omissões e contradição no acórdão embargado em relação à paridade de aposentadoria e ao enquadramento da embargante na EC n.º 70/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de isenção tributária e previdenciária não é admitida por configurar inovação recursal, uma vez que a pretensão não foi formulada no agravo de instrumento original, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

Os embargos de declaração, nos termos do Art. 1.022 do CPC/2015, possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a inexistência de direito à paridade plena, ressaltando que o título executivo reconheceu apenas o direito à aposentação por invalidez acidentária com proventos integrais, sem menção à paridade, em respeito ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

Não há contradição interna no acórdão, nos termos da jurisprudência do c. STJ, sendo coerente a fundamentação de que o princípio da adstrição vincula a execução aos limites do título executivo judicial.

A pretensão da embargante visa à reapreciação da matéria de mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria de mérito.

Configura inovação recursal a apresentação de tese inédita em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC n.º 70/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.664.475/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020.

STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014689-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISAUD CALATRONE

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARIDADE DE APOSENTADORIA. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento interposto em face do IPAJM (Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo). O acórdão manteve decisão que rejeitou o pleito de inclusão da paridade de aposentadoria, sob o fundamento de que tal direito não constava do título executivo judicial em execução. A embargante sustenta a existência de omissões e contradição no julgado, alegando enquadramento na regra de transição da EC n.º 70/2012, bem como pleiteando a concessão de isenção tributária e previdenciária sobre o crédito exequendo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve inovação recursal quanto ao pedido de isenções tributária e previdenciária sobre o crédito exequendo;
(ii) avaliar a existência de omissões e contradição no acórdão embargado em relação à paridade de aposentadoria e ao enquadramento da embargante na EC n.º 70/2012.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do pedido de isenções tributária e previdenciária não é admitida por configurar inovação recursal, uma vez que a pretensão não foi formulada no agravo de instrumento outrora interposto, conforme entendimento consolidado do c. STJ.

Os embargos de declaração, nos termos do Art. 1.022 do CPC/2015, possuem cabimento restrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O acórdão embargado manifestou-se expressamente sobre a inexistência de direito à paridade plena, ressaltando que o título executivo reconheceu apenas o direito à aposentação por invalidez acidentária com proventos integrais, sem menção à paridade, em respeito ao princípio da fidelidade ao título e à coisa julgada.

Não há contradição interna no acórdão, nos termos da jurisprudência do c. STJ, sendo coerente a fundamentação de que o princípio da adstrição vincula a execução aos limites do título executivo judicial.

A pretensão da embargante visa à reapreciação da matéria de mérito, o que é inviável em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material previstas no art. 1.022 do CPC/2015, sendo incabível sua utilização para rediscutir matéria de mérito.

Configura inovação recursal a apresentação de tese inédita em sede de embargos de declaração, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC n.º 70/2012.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.664.475/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 25.05.2020, DJe 28.05.2020.

STJ, AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 21.10.2019, DJe 25.10.2019.

STJ, EDcl-AgInt-MS 28.216/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 24.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5014689-62.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELISAUD CALATRONE

AGRAVADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEX NASCIMENTO FERREIRA - ES9292-A

VOTO

Antes de analisar as razões recursais, suscito, de ofício, preliminar de inovação recursal, conforme razões a seguir.

PRELIMINAR SUSCITADA
DE OFÍCIO:

Inovação Recursal

Em ralação ao argumento de que houve omissão ao não conceder as isenções de tributos e de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo, deve-se considerar que tal pretensão não foi formulada no agravo de instrumento outrora interposto, de modo que não cabe a sua apreciação em sede de embargos de declaração, diante da caracterização de inovação recursal.

Isso posto, arguo, de ofício,
e acolho
a preliminar de inovação recursal para não conhecer das alegações atinentes às
isenções tributária e de contribuição previdenciária sobre o crédito exequendo.

Acolhida a preliminar suscitada, conheço em parte dos presentes embargos de declaração e passo a analisar as demais razões expendidas.

Conforme relatado,
c
uidam os autos de
e
mbargos de declaração inter
postos
por

ELISAUD CALATRONE

contra
o
Acórdão
(Id. 9332764)
que,
à unanimidade
,
negou
provimento
ao
recurso de
agravo de instrumento
interposto
em face d
o

IPAJM (
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO
)
e manteve a decisão que
rejeitou o pleito direcionado à paridade, em respeito ao princípio da congruência, por não haver sido contemplado na exordial, tampouco concedido no título executivo judicial posto em execução.

Contrariad
a
,
a

embargante

alega

em suas razões (Id. 9614471), em síntese, a existência de

omiss
ões

e
contradição
no acórdão
,

ao argumento de que
se

enquadr
a
na regra de transição da EC n
.
º 70/2012
,

e que não houve a concessão d
os efeitos da paridade plena sobre os proventos da aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional
.

P
ugna, assim,
pelo provimento dos
presentes embargos
, com a atribuição de efeitos infringentes
e prequestionatórios.

É cediço que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, cujas hipóteses de cabimento são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (
Art.
1.022, do CPC/
15
).

No caso em apreço, e
mbora
tenha sido
apontada a existência de vício
s

de omissão

e contradição
no acórdão
embargad
o
, o que
conduz
à sua admissão, ao examinar
o
decisum
recorrido, observa-se que a pretensão da embargante é, em verdade, a reapreciação da matéria que foi devidamente analisada e decidida por este órgão fracionário.

Senão, vejamos.

Com efeito
, c
onsta
m
no acórdão fundamentos que derruem a alegada
omissão pela ausência
de fundamentação a respeito da
questão da
paridade plena, conforme previsto no parágrafo único do
Art.
1º
,
da EC n
.
º 70/2012
,
considerando que,
ao julgar o apelo interposto, esse órgão fracionário consignou expressamente no voto condutor do acórdão embargado
o que segue:

"[...] a execução deve guardar fidelidade ao título executivo
judicial, em respeito à coisa julgada e a

segurança jurídica.

Na hipótese, diferentemente do apregoado pela agravante, somente consta no título executivo judicial o reconhecimento do direito à aposentação por invalidez acidentária com proventos integrais, sem qualquer menção à paridade pleiteada em sede de cumprimento de sentença, no que se revela indevida, portanto, em respeito à fidelidade ao título e à coisa julgada, a pretensão de incluí-la nos cálculos apresentados, sendo, bem é de ver, irrelevante a alegação de eventual reconhecimento administrativo do direito pela autarquia previdenciária."

No caso,
v
erifica-se que
o acórdão embargado foi claro ao tratar

sobre o tema, inclusive com
transcrição
da parte dispositiva, tanto da sentença quanto do acórdão, que denotam a inexistência de disposição a respeito dos efeitos da paridade plena sobre os proventos da aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, mas, tão somente, o reconhecimento do direito à aposentação por invalidez acidentária com proventos integrais.

No que se refere a apontada contradição, destaca-se, inicialmente, que a iterativa jurisprudência do C. STJ entende que
“
A contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte. Precedentes
”.
(AgInt no REsp 1826499/MT, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/10/2019, DJe 25/10/2019).

Nesse contexto, sustenta a embargante que o acórdão seria contraditório, entretanto, não se identifica, no acórdão embargado, a inserção de proposições conflitantes entre si, pois é coerente o motivo pelo qual não poderia ser atribuído à recorrente os efeitos da paridade plena sobre os proventos da aposentadoria por invalidez permanente decorrente de doença ocupacional, ai
nda que tenha sido
enquadr
ada
na regra de transição da EC n.º 70/2012,
uma vez que
o julgador está vinculado ao princípio da
adstrição da execução aos limites do título executivo
.

Destarte, a contradição apontada pela embargante não encontra abrigo nas hipóteses previstas pelo a
rt.
1.022 do
,
CPC/15,
visto que
não se identifica no acórdão embargado a existência de proposições dúbias ou formuladas de encontro a outras.

Deste modo, não se verifica
a
omiss
ão ou a contradição no
tocante aos pontos salientados pel
a
embargante, evidenciando-se, assim, o seu mero inconformismo diante do acórdão que negou provimento à sua pretensão recursal. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 1022 do CPC. 2. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ; EDcl-AgInt-MS 28.216; Proc. 2021/0365418-0; SP; Primeira Seção; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 24/11/2022)

Por fim, considerando ter havido manifestação expressa sobre a matéria suscitada, consideram-se prequestionadas as questões apontadas nos presentes aclaratórios, na forma do Art. 1.025, do CPC/15.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO

PARCIALMENTE

dos embargos de declaração interpostos e, na parte conhecida,
NEGO-LHES

PROVIMENTO
, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Constatei que atuei enquanto titular da Vara originária no processo objeto do cumprimento de sentença em questão, motivo pelo qual AVERBO o meu IMPEDIMENTO para atuar no presente feito, com fulcro no artigo 144, II, do Código de Processo Civil, e no artigo 190 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Acompanho o voto de relatoria.